Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712798-43.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0040137-55.2000.8.07.0001 - id 189167594) que, em cumprimento e sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao CNseg e à SUSEP a fim de ter ciência acerca da existência de recebíveis em nome dos devedores, bem como determinou que se aguarde o prazo de 15 dias para resposta dos órgãos oficiados e, em caso negativo, a conclusão do feito para suspensão na forma do CPC 921, III. Alega, em suma, que as demais diligências para busca de patrimônio passível de penhora foram infrutíferas para a satisfação do seu crédito e, ante a morosidade para obter resposta do Detran/DF e Detran/GO, acerca de eventual alienação fiduciária dos veículos localizados via Renajud, cabível a consulta pleiteada, implicando cerceamento do direito da agravante, em receber a tutela do Estado para seu direito infligido, a não utilização de todos os meios disponíveis para obter informações úteis ao prosseguimento do feito. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando o arquivamento provisório dos autos determinado no id 190939489 dos autos principais, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. A intimação dos devedores, no endereço constante nos autos, para cumprimento da sentença foi reputada válida (id 161238381 – autos principais), não sendo constituído advogado. Intimem-se, pois, os agravados, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator